Tribunal: TJES
Processo: 0000186-85.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000186-85.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VENANCIO GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA –
REVISÃO
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
C
onsigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de
A
preensão, o Auto de constatação de substância entorpecente
, o
B
oletim Unificado
,
os Laudos Periciais

e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Em que pese
as alegações dos réus
no sentido de que apenas estavam embalando as drogas para o menor M.S.
, em sede judicial o
Policiais Militares confirmaram integralmente
os fatos narrados na denúncia

3.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.
N
ão prospera a alegação de insuficiência de provas para embasar o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, considerando o depoimento prestado pelo menor, em sede policial (fls. 11/ss), segundo o qual Gabriel era seu parceiro na venda das drogas, o que é corroborado pelo depoimento dos militares em juízo, no sentido de que os réus eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico da região.

5.

Tais circunstâncias demonstram, como bem apontado na sentença,
“que os acusados se associaram para fins de preparo e comercialização da droga apreendida, havendo divisão de tarefas entre eles, configurando um vínculo concreto e previamente estabelecido, evidenciando uma operação de forma constante e estável, sendo nítida a permanência na união de desígnios para atividade da traficância entre os acuados, viabilizando, portanto, o reconhecimento da conduta típica em questão”.

6.
Penas redimensionadas.

7
.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000186-85.2021.8.08.0067

APELANTE: GABRIEL VENANCIO GOMES, ESTEFANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa de
GABRIEL
requer o direito do recorrente de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

A
lém disso, analisando a
Sentença, vejo que esta apresenta como fundamentação a
garantia da ordem pública, dada

gravidade em concreto da conduta,
e o risco à aplicação da lei penal
.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitad
a.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado,
t
rata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
GABRIEL VENANCIO GOMES
e ESTEFANO DE OLIVEIRA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
229
/ss. pel
o

MM JU
I
Z DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000186-85.2021.8.08.0067
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o
primeiro
à pena de
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicia
l fechado, além do pagamento de 1.515 (mil quinhentos e quinze) dias-multa
,
e o segundo acusado a pena de 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.157 (dois mil, cento e cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas razões de apelação de fls. 242/ss., a defesa de
GABRIEL
requer, em síntese: i) o direito de recorrer em liberdade; ii) a absolvição do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, por carência probatória; iii) o redimensionamento da pena base no mínimo legal; iv) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; v) a incidência do instituto da detração; vi) a fixação do regime de cumprimento de pena menos gravoso; vii) a redução da pena de multa; viii) a concessão da assistência jurídica gratuita; e, ix) a fixação de honorários advocatícios dativos.

A defesa de
ESTÉFANO
requer, às fls. 262/ss.: i) a sua absolvição pelos crimes que lhe foram imputados, por carência probatória; ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena base no mínimo legal; e, iii) a fixação de honorários advocatícios dativos.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
286
/ss., sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
6564150
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

“
(...) Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 12 de abril de 2021, por volta das 23h55min, no Bairro Monte Líbano, nesta cidade, os denunciados GABRIEL VENÂNCIO GOMES e ESTÉFANO DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o adolescente M.S., guardavam, para fins de comercialização, uma pedra grande de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 50g e 175 (cento de setenta e cinco) pedras de substância semelhante ao crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como vasto material para embalo (pinos e frascos para “loló”), gilete para corte e uma balança de precisão, conforme se depreende do auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas acostados aos autos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos os denunciados GABRIEL VENÂNCIO GOMES e ESTÉFANO DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o adolescente M.S, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme restou apurado, durante patrulhamento tático motorizado, a Polícia Militar recebeu informações de que três indivíduos estariam guardando e comercializando drogas no interior da residência do nacional Luciano, vulgo “tio LU” ou “Luciano cadeirante” e, inclusive, naquele exato momento da denúncia, estariam cortando e embalando drogas para serem vendidas.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até o local informado, ocasião em que visualizaram o momento em que o adolescente M.S saiu da residência e, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sendo alcançado pelos militares.

Consta que, ao retornarem até o ponto de partida da tentativa de fuga, os policiais avistaram no chão para o lado de dentro da residência, cujo portão estava aberto, pedras de substância análoga ao crack.

Ao adentrarem no portão avistaram os denunciados GABRIEL VENÂNCIO GOMES e ESTÉFANO DE OLIVEIRA, já conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, que estavam dentro da residência cortando e embalando drogas para serem vendidas, sendo apreendidas uma pedra grande de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 50g e 175 (cento de setenta e cinco) pedras de substância semelhante ao crack.

Consta, ainda, que durante a abordagem, os policiais receberam a informação de que os denunciados GABRIEL VENÂNCIO GOMES e ESTÉFANO DE OLIVEIRA e o adolescente supracitado haviam escondido próximo da mata, há 50m da casa, uma sacola cinza e, ao diligenciarem no local, lograram encontrar a referida sacola, contendo em seu interior, vasto material para embalo (pinos e frascos para “loló”), gilete para corte e uma balança de precisão.

Ressalte-se que, a autoridade policial, após ouvir os denunciados GABRIEL VENÂNCIO GOMES e ESTÉFANO DE OLIVEIRA, constatou que este ficou preso por tráfico de drogas e roubo.
[...]
”

C
onsigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de
A
preensão
(fls.
18/19
)
, o Auto de constatação de substância entorpecente
(fls.
20/21
), o
B
oletim Unificado (fls.
24/29
)
,
o
Laudo Químico

(fls.
57/58
)
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese as alegações dos réus no sentido de que apenas estavam embalando as drogas para o menor M.S., em sede judicial o
Policiais Militares confirmaram integralmente
os fatos narrados na denúncia, declarando, conforme trechos da sentença:

“
Que estavam em patrulhamento no bairro e receberam informações que o pessoal estava cortando e embalando droga; que chegando próximo ao local foi visualizado o menor Marley saindo da residência para pegar um lanche; que ao avistar a viatura, o menor saiu correndo;
que foram avistadas umas pedras de crack com o acusado Gabriel; que ele estava com um prato cortando drogas; que Estéfano estava no canto tentando se esconder; que diante da situação entraram na residência e pegaram uma quantidade de crack; que se recorda que foram umas 50g e cerca de 170 pedras da droga; que receberam outra informação que o Estéfano tinha escondido uma sacola em uma mata próxima ao local, cerca de 50m; que se deslocaram até o local indicado; que lá encontraram uma grande quantidade de material para corte e embalo de entorpecentes; que os acusados confessaram que estavam cortando e embalando a droga; que já conhecia os dois de outras ocorrências; que os acusados são conhecidos pelo envolvimento no tráfico do bairro; que a casa era conhecida como local de tráfico
”
.
(Depoimento
CB/PMES JOZIOLKLE ZAGANELLI A. GOUVEIA, mídia fl. 153).

“
Que estavam em patrulhamento no dia dos fatos;
que ao passar em frente a casa do Luciano, viram o ‘Baby’ (MARLEY)

no portão da casa pegando lanche; que ao avistar a viatura ele se assustou e saiu correndo; que nesse momento

foi possível visualizar dentro da casa, Estéfano e Gabriel sentados no chão da casa com um prato com pó branco; que estes ao avistarem a viatura, também se assustaram e correram; que o acusado Estefano foi encontrado embaixo da escada; que o Gabriel foi encontrado no local; que eles estavam embalando crack; que além do entorpecente foi encontrada balança de precisão e materiais para embalo de droga; que tais materiais foi encontrado em uma mata próxima ao local, onde foi apontada como sendo o lugar onde os acusados escondiam o restante do entorpecente;

que os acusados

confessaram que a droga era para venda; que confirma os materiais apreendidos constantes do auto de apreensão; que os dois já foram abordados juntos em outras ocorrências; que o local em que realizaram as abordagens dos acusados é conhecido por ser um local de venda de entorpecente e, inclusive, onde já ocorreram outros crimes, como homicídio;

(...)”.
(Depoimento SD/PMES PAULO CESAR GUERINI JUNIOR, mídia fl. 192).

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Dessa forma, não há como se falar em absolvição, especialmente porque os próprios apelantes confessaram que estavam na residência embalando as drogas destinadas ao comércio.

E
,
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o
s
recorrente
s
pratic
aram
ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente
o
preparar e
ter em depósito,
considerando
as circunstâncias da abordagem.

Ato contínuo, não prospera a alegação de insuficiência de provas para embasar o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, considerando o depoimento prestado pelo menor, em sede policial (fls. 11/ss), segundo o qual Gabriel era seu parceiro na venda das drogas, o que é corroborado pelo depoimento dos militares em juízo, no sentido de que os réus eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico da região.

Tais circunstâncias demonstram, como bem apontado na sentença,
“que os acusados se associaram para fins de preparo e comercialização da droga apreendida, havendo divisão de tarefas entre eles, configurando um vínculo concreto e previamente estabelecido, evidenciando uma operação de forma constante e estável, sendo nítida a permanência na união de desígnios para atividade da traficância entre os acuados, viabilizando, portanto, o reconhecimento da conduta típica em questão”
(fl. 232-v).

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

Quanto ao apelante
GABRIEL VENÂNCIO GOMES
, em relação ao crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, o
MM Magistrad
o
afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as consequências, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Ocorre que a mera intenção de praticar o delito não é fundamento idôneo para agravar a culpabilidade do agente, assim como as mazelas ocasionadas pelo tráfico não é suficiente para desabonar as consequências do delito, visto que inerente ao tipo penal.

De igual sorte, os antecedentes não podem ser desvalorados com base em atos infracionais, nos termos da jurisprudência pátria.

Assim, subsistindo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos,
fixo a pena-base em
07
(
sete
)
anos de reclusão,
além do pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa.

Ato contínuo, vejo que
foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP)
e confissão espontânea (art. 65, III, d, CP).
Assim, aplicando
a fração de redução de 1/6 para
cada
atenuante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria,
fixo
a pena
intermediária
no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da Súmula 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes.

De igual modo, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Nesse ponto, registro que comungo com o entendimento do MM. Magistrado, no sentido de que o apelante não faz jus
ao benefício previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, pois não atende aos requisitos do mencionado dispositivo, em especial, não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa – e, conforme verifica-se dos autos, o réu estava associado de forma estável e permanente para fins de praticar o tráfico de drogas.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa ao réu Gabriel pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em relação ao crime previsto no
art. 35 da Lei 11.343/06,
o MM. Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis os antecedentes, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não subsiste a desvaloração dos antecedentes, permanecendo tão somente a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas.

Dessa forma, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa.

Incide a circunstância
atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP)
e, a
plicando
a fração de redução de 1/6, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo
a pena
intermediária
em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando a ocorrência de concurso material entre os crimes acima mencionados, e a aplicação do art. 69, CP, fixo a pena
DEFINITIVA
ao apelante
GABRIEL VENANCIO GOMES
em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 1260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, a teor do art. 33, §2º, a, do CP.

Quanto ao apelante
ESTÉFANO DE OLIVEIRA
, em relação ao crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
o
MM Magistrad
o
afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a culpabilidade, as consequências, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Ocorre que, pelos mesmos motivos apresentados em relação ao corréu, entendo que subsistem apenas a quantidade e a natureza das drogas como desfavoráveis ao apelante.

Assim, subsistindo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos,
fixo a pena-base em
07
(
sete
)
anos de reclusão,
além do pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa.

Ato contínuo,
reconheço a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, CP)
e compenso-a com a agravante da reincidência
(certidões de fls. 62/64).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, valendo destacar que o apelante não preenche os requisitos do
§ 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, pois
é reincidente
e, conforme verifica-se dos autos, o réu estava associado de forma estável e permanente para fins de praticar o tráfico de drogas.

Dessa forma, fixo a pena definitiva para o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 em
07
(
sete
)
anos de reclusão,
além do pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa.

Em relação ao crime previsto no
art. 35, da Lei 11.343/06
,
o MM. Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Entretanto, julgo proporcional fixar
a pena-base em 4 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa,
considerando o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena
cominado ao tipo penal
.

Incide a circunstância
agravante
da
reincidência

(certidões de fls. 62/64)
e, a
plicando
a fração de 1/6, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo
a pena
intermediária
em 0
5
(
cinco
) anos, 0
1
(
um
) m
ês e 18 (dezoito) dias
de reclusão, além do pagamento de
900
(
novecentos
) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de
atenuantes
e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando a ocorrência de concurso material entre os crimes acima mencionados, e a aplicação do art. 69, CP, fixo a pena
DEFINITIVA
ao apelante
ESTEFANO DE OLIVEIRA
em
12
(
doze
) anos, 0
1
(
um
) m
ê
s
e 18 (dezoito) dias
de reclusão, além do pagamento de 1
600
(mil
e seiscentos
) dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, a teor do art. 33, §2º, a, do CP.

Quanto ao pedido de detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito
também
deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor das advogadas dativas que atuaram na defesa dos apelantes.

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o
Advogad
o
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 8
8
0,00 (oitocentos
e oitenta
reais)
para cada advogada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU
-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)